Tribunal: TJMT
Processo: 0016364-82.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016364-82.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME FRANKLYIN BOZZ DE MORAES - CPF: 696.109.401-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – INTEMPESTIVIDADE – PRAZO CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA ELETRÔNICA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Considerando que o presente recurso foi interposto fora do prazo legal (art. 1.003, §5º, c/c art. 231, V, todos do CPC), de rigor o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016364-82.2016.8.11.0041

APELANTE:

HDI SEGUROS S/A

APELADO:

GUILHERME FRANKLYIN BOZZ DE MORAES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
, lançada nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Dano n. 0016364-82.2016.8.11.0041
,
ajuizada em face de
GUILHERME FRANKLYIN BOZZ DE MORAES
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em razão do reconhecimento da prescrição do direito material, condenando a parte autora, ora recorrente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
ingressou com ação face os Apelados para se ver ressarcida dos valores desembolsados com a reparação do veículo segurado, em função do acidente de trânsito ocorrido com o veículo segurado
” (sic), onde a magistrada entendeu pela ocorrência do instituto da prescrição.

Contudo, sustenta que “
a interrupção da prescrição se opera com o despacho que ordena a citação do demandado, ainda que proferido por Juízo incompetente, isto é o que dispõe o art. 240, §1º, do CPC
” (sic).

Menciona que “
o desembolso para conserto do automóvel segurado ocorreu em 22.02.2016, e a presente demanda foi protocolizada em 10.05.2016, cujo primeiro despacho citatório ocorreu em 30.05.2016, não há que se cogitar em ocorrência da prescrição
” (sic).

Assegura que “
no curso do processo de conhecimento a Apelante não deixou de promover os atos necessários para a efetivação da citação da parte demandada
” (sic), ressaltando ainda que “
esgotou todos os meios de pesquisas para localização do atual paradeiro do Recorrido, contudo, nenhuma das tentativas de citação pessoal do demandado restaram exitosas
” (sic).

Diante disso, aponta que foi deferida a citação por edital, que “
Fora afixado o edital de citação do Recorrido em 02.03.2020 no átrio do fórum e em 05.08.2021
” (sic).

Argumenta que “
Nomeado curador especial para defender os interesses do réu, foi apresentada a contestação por negativa geral, o qual foi requerido o reconhecimento da nulidade da citação por edital, uma vez que o curador especial entendeu que era necessária a realização de nova diligência para o seguinte endereço: Av. Brasília, n. 282, Apartamento 2.501, Ed. Americam Diamond, Bairro Jardim das Américas, Cuiabá/MT
” (sic).

Noticia que “
Em réplica à contestação, a Apelante não se opôs a derradeira tentativa de citação pessoal do réu, contudo, para surpresa da Recorrente sobreveio r. sentença guerreada reconhecendo a prescrição da demanda
” (sic).

Ressalta que “
a citação edilícia do Apelado se tornou um ATO JURÍDICO PERFEITO dentro do processo, uma vez que não fora constatada ou decretada pelo Juiz de primeiro grau, nenhum vício ou mácula que invalidasse a citação editalícia
” (sic).

Entende, assim, que “
Não há como reconhecer a prescrição na presente demanda pela ausência de citação do Apelado, uma vez que a citação editalícia já havia se consolidado nos autos, antes mesmo da prolação da sentença
” (sic).

A par desses argumentos, requer que a r. sentença seja anulada, uma vez que fora reconhecida a prescrição da ação indevidamente (Id. 169826340).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, em razão da sua intempestividade.

No mérito, pede o desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
presente ação de cobrança prescreve em 03 anos, nos moldes do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil
” (sic).

Menciona que “
ação foi proposta na data de 11/05/2016, sendo que até a prolação da sentença (13/12/2022) ainda não havia sido efetivada a citação válida do Requerido/Apelado
” (sic).

Por outro lado, defende que “
a elevada demora na citação do Apelado não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, pois que o douto Juízo de primeiro grau deferiu todas diligências que foram requeridas pela Apelante, a qual por sua vez não logrou êxito em apontar o correto endereço onde o Apelado poderia ser localizado para citação
” (sic).

Salienta que “
processo tramita a quase 07 (sete) anos sem a prática de qualquer ato efetivo para a satisfação integral da pretensão almejada, situação está que inclusive acabou violando, em demasia, o princípio constitucional da razoável duração do processo
” (sic). Pede, assim, pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 169826348).

O preparo foi recolhido (Id. 169826341).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“
Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
”

“
Art. 230. O prazo para a parte, o procurador, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação.

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;

IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;

V -
o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação
ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

VI - a data de juntada do comunicado de que trata o
art. 232
ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;

VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.

IX - o quinto dia útil seguinte à confirmação, na forma prevista na mensagem de citação, do recebimento da citação realizada por meio eletrônico.”

Levando-se em consideração o caso concreto, que se trata de processo eletrônico, depreende-se que o prazo para interpor o recurso de apelação é de quinze dias, a contar da consulta eletrônica, a teor do art. 5º, §1º da Lei nº. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial,
litteris
:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º
Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a
consulta eletrônica
ao teor da intimação
, certificando-se nos autos a sua realização.”

Segundo precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo duplicidade de intimação, ou seja, pelo diário da justiça eletrônico e por portal eletrônico, deve prevalecer este último, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3.
Assim
,
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior
. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.”
(STJ - EAREsp: 1663952 RJ 2020/0035662-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/05/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença foi prolatada em
13/12/2022
, a decisão foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) neste mesmo dia (terça-feira), ao passo que o recurso foi protocolado apenas em
13/02/2023
(segunda-feira).

Aliado a isso, nota-se que a recorrente registrou ciência em
15/12/2022
, consoante consulta de expediente de Id. 18962978, portanto,
não procede alegação de registro de ciência em 23/01/2023
.

Logo, contando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis do registro da ciência do portal eletrônico, que se deu em
15/12/2022
, somada à suspensão do prazo processual previsto no art. 220 do CPC
[1]
,
o transcurso se deu em 08/02/2023
.

Assim, mostra-se intempestiva a interposição do presente recurso.

Por corolário lógico, não pode ser conhecido o recurso manifestamente extemporâneo, por consistir a tempestividade em pressuposto de sua admissibilidade.

Aplica-se ao caso, a previsão estampada no art. 932, III do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)
.”

Posto isso, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, razão pela qual o não conhecimento da apelação se trata de medida cogente.

A corroborar o acima exposto:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO –
AUSÊNCIA DO REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - RECURSO INTEMPESTIVO
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Uma vez comprovado que o recurso de Agravo de Instrumento foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.
”
(TJMT - AgInt. 1013659-47.2021.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

Diante do exposto, com fulcro nos artigos. 932, inciso III do Código de Processo Civil,
não conheço do vertente recurso
, ante o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal.

É como voto.

[1]
Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023